Tribunal: TJSP
Processo: 2255348-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Suspensão do feito, em razão de r. decisão proferida no IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000, processo paradigma do Tema n. 51 - Superveniência de sentença de homologação de acordo e extinção do processo - Agravo de instrumento que perdeu o objeto - Recurso prejudicado.